Tribunal: TJBA
Processo: 8069492-88.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8069492-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS. PERPETUATIO JURISDICTIONIS MITIGADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNA. 1. A Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça da Bahia, ao redefinir as competências das Varas da Capital, estabeleceu em seu art. 2º que "As Varas permanecerão com seus respectivos acervos", criando regra específica de perpetuação da jurisdição. 2. Processo distribuído em 2013, antes da especialização das competências, deve permanecer tramitando perante a Vara originalmente competente, em observância ao princípio da segurança jurídica e economia processual. 3. A interpretação sistemática dos arts. 43 e 44 do CPC/2015, conjugada com as normas de organização judiciária, impõe o respeito às regras transitórias estabelecidas pelo Tribunal. 4. Conflito procedente. Competência fixada no Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência, em que figuram como suscitante a 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL e como suscitado a 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, ambas da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, FIXANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .